Tribunal: STF
Processo: ARE 1399900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUMULADA COM ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE ISS NA FORMA FIXA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 55, PAR. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 677/2007 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ). LISTA DE SERVIÇOS: SUBITEM 4.1 DO ITEM 4.1. ART. 66, PAR. ÚNICO DA LC Nº 677/2007. AUTO DE INFRAÇÃO DE ISS. OBSERVAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA INCIDETES. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO À ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 5%, EM OBSERVÂNCIA AOS PAR. 2º E 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIO.   



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a; e 156, III, ambos da CF/1988. Sustenta que (i) é uma sociedade uniprofissional, integrada por profissionais médicos que atuam com responsabilidade pessoal; (ii) a Lei Complementar Municipal nº 677/2007, do Município de Maringá, criou novo requisito para a fruição do benefício do ISS fixo, qual seja, o requerimento administrativo prévio; (iii) somente a lei complementar nacional pode dispor sobre a base de cálculo do ISSQN; (iv) a lei municipal, ao obstar o recolhimento do ISS pelo regime de tributação fixa, contraria a decisão proferida no RE 940.769-RG (Tema 918). Pleiteia seja reconhecido o direito de recolher o ISS pela alíquota fixa.  



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:  



    Indo adiante, no que tange à violação ao artigo 156, inciso III, da CF, e a pretensa aplicação do Tema 918/STF, vale consignar que o exame da questão, tal como enfrentada pela Câmara julgadora, exigiria a interpretação do acervo fático probatório dos autos, de normas de cunho local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso extraordinário, diante dos óbices contido nas Súmulas 279 e 280 Supremo Tribunal Federal. Exigiria, também, interpretação de lei federal - CTN e enquadramento na LC 116/2003 -, de modo que eventual violação à norma constitucional, se ocorresse, seria de maneira indireta, reflexa, in verbis:



    […]



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto por INSTITUTO DE CIRURGIA VASCULAR E GASTROENTEROLOGIA S/S.  



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.  



    5. Inicialmente, ressalto que a interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988, não encontra fundamento. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988. Não verifico na conclusão assentada um juízo de constitucionalidade de normas locais. Por outro lado, constato um juízo de adequação da hipótese fática ao comando previsto na legislação infraconstitucional.  



    6. Vale notar, no julgamento do AI 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte definiu o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da CF/1988, em acórdão assim ementado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO. Na apreciação do recurso extraordinário, considera-se a moldura fática delineada pela Corte de origem e que, portanto, consta do Acórdão que se pretende ver reformado. Defeso e ao julgador sopesar os elementos probatórios dos autos para, a merce de fatos não constantes da decisão impugnada, concluir pela procedência do inconformismo do recorrente. A conclusão sobre o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional ocorre mediante o cotejo do que decidido com o preceito a ele inerente. Deixando o Tribunal ‘a quo’ de emitir juízo sobre aspecto que a parte entende relevante ao desfecho da controvérsia, incumbe a ela interpor embargos declaratórios, a fim de que ocorra o esclarecimento devido, com a indispensável integração do acórdão tido como omisso. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário. (AI 138.298-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)  



    7. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988. Confiram-se os julgados:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. TABELIÃES. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O dispositivos constitucionais apontados como violados – arts. 5º, caput; 150, II, e VI, a, – não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sob a ótica constitucional. Também não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria. Dessa forma, o recurso, em relação a esses dispositivos, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 941.671-AgR, de minha relatoria)  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção por merecimento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República ou de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido. (RE 734.540-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)  



    8. Ademais, é inviável a interposição do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d,depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. O alcance desse preceito (alínea d) não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria. Veja-se:  



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)  



    9. No mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que a sociedade formada pela recorrente tem natureza jurídica empresarial, sendo incabível, por essa razão, o recolhimento do ISS pela alíquota fixa. Confira-se trecho relevante do acórdão recorrido:  



    Ou seja, em concordância com a sentença, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar as especificações das atividades prestadas, maiormente no sentido de refutar o auto de infração, as suas alegações de que presta determinados serviços são infundadas.



    Diante do exposto, as afirmações de que é composta apenas por sócios profissionais liberais, de que exerce somente atividades privativas da habilitação profissional dos sócios, bem como do caráter pessoal dos serviços prestados e que não possui natureza empresarial são indiferentes, pois as provas dos autos, em especial as robustas, são contrárias.



    Deste modo, a medida impositiva é a de manutenção do entendimento presente na decisão recorrida: “[...] resta mantido seu enquadramento como consultório médico, isto é, constante do item “4.1” da lista de serviços de ISSQN local, com maior onerosidade à autora”.  



    10. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO BEM COMO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para se concluir de forma diversa à adotada pelo Tribunal de origem no que concerne à natureza dos serviços prestados pela ora agravante demandaria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos. O que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido (AI 847.015-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTAS FIXAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO-LEI Nº 406/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    [...]



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 5. A controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. Nesse sentido, entre outros: AI 757.658-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 30.4.93. 6. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 7. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS, POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO COM BASE EM ALÍQUOTA FIXA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – CARÁTER EMPRESARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI Nº 406/68 – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento privilegiado do ISS as sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos.” 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 647.009-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.229.916-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)  



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Enquadramento dos serviços tributados na lista anexa da Lei Complementar 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1.140.282-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator